Tribunal: STF
Processo: ARE 1379263
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS AÇÕES. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIO PELO 2º APELANTE. DEFERIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO NULIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. EFEITOS IMEDIADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 520, IV, DO CPC/1973. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS AO ATO DEMISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES LEGAIS. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS DO ESTADO DO PIAUÍ CONHECIDAS E IMPROVIDAS. RECURSO INTERPOSTO POR EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 97 da Constituição da República. Diz contrariada a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Sustenta que o recorrido, por ser servidor não detentor de estabilidade, pode ser demitido sem necessidade de prévio procedimento administrativo, sendo incabível a reintegração deferida. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam excluídos da condenação a reintegração e o pagamento de consectários (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O cerne dos recursos cinge-se em verificar o cometimento ou não de ato ilícito pelo autor, ora apelado, que ensejasse na aplicação da pena de demissão do cargo efetivo de Técnico da Fazenda Estadual.



    O autor foi acusado de, no exercício da função de Supervisor da Agência de Atendimento da cidade de Francisco Santos-PI, ter praticado infrações disciplinares consubstanciadas em: prestar contas fora do prazo legal (atraso na transferência da receita arrecadada no período de setembro a novembro de 2004); receber cheques de pessoas físicas, em desacordo com o disposto na Legislação (Portarias GSF nºs 297/85 e 1263/91) e efetuar a troca de recursos arrecadados em dinheiro por cheques que não foram compensados por motivos diversos (cancelamento pelo cliente, cheque sem fundos, sustação por roubo e sustação pelo cliente), com indícios de retenção e desvio de receitas tributárias, ocasionando prejuízos ao erário público, infrações estas que culminaram com a aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 153, X, da LC 13/94 por violação ao disposto no art. 137, III c/c art. 138, IX, da referida Lei Complementar.



    (...)



    A penalidade de demissão deve ser respaldada em prova convincente, sob pena de comprometimento da razoabilidade e proporcionalidade.



    Diante de todo o exposto e com base nas provas documentais e orais carreadas aos autos, não há como afirmar, com precisão, ter sido o apelado o responsável pelo recebimento dos referidos cheques não compensados e, em consequência, ter causado lesão aos cofres públicos.



    O art. 149, por sua vez, preconiza que “na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.”



    No caso em espécie, foi aplicada a penalidade máxima ao apelado sem levar em consideração as circunstâncias atenuantes e os seus bons antecedentes funcionais, já que inexiste nos autos qualquer prova de que, ao longo dos seus mais de 20 (vinte) anos como servidor público, tenha respondido a algum processo de sindicância, tampouco restou comprovada a existência de processo criminal em face do apelado.



    (...)



    Comungo com o entendimento do magistrado a quo de que “a pena de demissão não condiz com o ato punível, revelando-se efetivamente desproporcional e desarrazoada, considerando-se a existência de falhas na praxe administrativa do órgão na Regional de Picos, por falta de organização no sistema de prestação de contas, ficando fácil perceber que a conduta do autor não estava caracterizada pelo elemento doloso de malferir a legalidade, tampouco causar danos a terceiros ou beneficiar-se”, aplicando ao apelado a pena de suspensão, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 151 da LC nº 13/94, em observância ao princípio da proporcionalidade, por entender que este incorreu em desídia (entregar a prestação de contas a terceiros, sem os devidos registros), mormente porque, no momento que deixava os documentos na Regional ou na Instituição Financeira, assumiu o risco da possibilidade de substituição de valores em espécie por cheques, incidindo em responsabilidade na forma “culpa in eligendo”.



    (...)



    Com estes fundamentos, mostra-se correta a sentença que anulou a pena de demissão, por desatender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, determinando-se a aplicação da pena de suspensão ao apelado, pelo prazo de 90 (noventa) dias.” (e-doc. 17).



    5. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a argumentação do Estado do Piauí não se conecta com os fundamentos do acórdão recorrido. Em momento algum se discutiu no acórdão impugnado a natureza jurídica do vínculo funcional do recorrido, sob a óptica da ausência de estabilidade. 



    5.1 A parte recorrente limitou-se a discorrer sobre eventual nulidade da contratação, ausência de estabilidade e possibilidade de demissão ad nuntum do servidor — temas não ventilados no presente processo — sem, no entanto, rebater quaisquer dos fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator